Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Vistos. Visando atender ao Princípio de Proteção ao Idoso, direito de proteção integral considerado fundamental e inerente à pessoa humana, antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela recursal de curatela provisória (ID 53680592), nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste quanto ao pedido liminar, em conformidade com o que preconiza o artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.